Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA CORONARIANA ATEROSCLERÓTICA CRÔNICA. DISLIPIDEMIA. PATOLOGIA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO OFICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO LEGAL NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988.
1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “cardiopatia grave” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda.
2. Com a edição da súmula n° 598, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que esse benefício fiscal pode ser concedido ao aposentado mesmo sem a apresentação de laudo médico oficial, desde que haja outros elementos probatórios nos autos capazes de dar verossimilhança às alegações autorais.
3. A respeito do tema, o Enunciado Sumular no 627 do c. STJ preconiza que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.
4. No particular, contudo, os exames médicos acostados aos autos, bem assim, o laudo médico realizado por perito oficial, demonstram que a autora não é portadora de cardiopatia grave, mas sim, de doença coronária crônica.
5. Desse modo, não se vislumbram informações expressas em relação à enfermidade que acomete a contribuinte, não sendo possível enquadrar a doença no conceito legal de “cardiopatia grave” para fins de isenção do recolhimento de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria.
6. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.